Tribunal: TJSP
Processo: 1000306-59.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória – Trespasse de estabelecimento comercial – Ajuste verbal - Extinção sem julgamento do mérito decretada, reconhecida a ilegitimidade "ad causam" de ambas as partes – Autores qualificados como sócios e proprietários do estabelecimento comercial alienado, estando, portanto, legitimados a figurar no polo ativo da relação processual – Réu a quem foi atribuída a

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória – Trespasse de estabelecimento comercial – Ajuste verbal - Extinção sem julgamento do mérito decretada, reconhecida a ilegitimidade "ad causam" de ambas as partes – Autores qualificados como sócios e proprietários do estabelecimento comercial alienado, estando, portanto, legitimados a figurar no polo ativo da relação processual – Réu a quem foi atribuída a condição de adquirente – A análise das condições deve ser sempre feita sob um ponto de vista abstrato, sem confronto com as provas ou a argumentação defensiva, e, diante da causa de pedir e do pedido formulados, a pertinência subjetiva é óbvia, atribuída conduta ilícita a quem é demandado – Ilegitimidade passiva não configurada também – Extinção afastada - Julgamento antecipado da lide requerido por ambas as partes – Causa madura – Aplicação do art. 1.015, §3o do CPC/2015 – Ausência de prova efetiva da celebração do negócio jurídico anunciado – Aplicação do art. 373, I do diploma processual vigente – Improcedência decretada, mantidos os ônus sucumbenciais já fixados – Recurso provido, para o fim de afastar a extinção decretada, julgada a ação improcedente.